Tribunal: TJDFT
Processo: 0733369-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733369-74.2020.8.07.0000 RECORRENTE: HAMILTON SANTANA DE LIMA RECORRIDO: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CERES. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PAGOS. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO PET 12.482/DF. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VALORES PAGOS EM RAZÃO DE LIMINAR. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA INPC. 1. Todos os pontos alegados no presente agravo foram analisados pela decisão agravada, integrada pelas decisões proferidas nos embargos de declaração, não havendo que se falar em preclusão por não terem sido discutidos nos embargos opostos contra a decisão agravada. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil); não se prestam a rediscutir a matéria ou a reformar a decisão; isto deve ser feito pela via recursal própria, exatamente como fez o agravante. 2. No caso, o processo em análise é relativo a restituição de benefício de aposentadoria complementar paga por Ceres - Fundação de Seguridade Social, entidade fechada de previdência complementar, já transitado em julgado, não se aplicando, portanto, a suspensão do processo determinada pelo Superior Tribunal de Justiça na PET 12.482/DF, que se restringe a feitos ainda não transitados em julgado e que tratem de devolução dos “valores recebidos pelo litigante beneficiário do Regime Geral da Previdência Social - RGPS em virtude de decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente revogada”. 3. Reforma de decisão antecipatória de tutela obriga devolução dos valores recebidos antecipadamente porque recebidos precariamente, devolução que pode se dar nos próprios autos (art. 302 do CPC). 4. Em que pese a boa-fé quanto ao recebimento dos valores atinentes à complementação de aposentadoria (antecipação de tutela), provimento jurisdicional de cunho provisório, sua revogação tem como consequência a restituição dos valores recebidos. 4.1. "2. Os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, haja vista a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa. Por ser decorrência lógica da insubsistência da medida precária, não há a necessidade de propositura de ação autônoma para o credor reaver tal quantia. Precedentes. Inaplicabilidade do precedente firmado nos EREsp no 1.086.154/RS, pois não ocorreu o fenômeno da dupla conformidade na origem" (AgInt no AREsp 1100564/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018). 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do no Resp REsp: 1803627 SP, decidiu que prazo prescricional aplicável a pretensão de restituição de contribuições vertidas indevidamente para fundo de previdência complementar é decenal (art. 205, caput, do CC/2002). 5.1. O caso dos autos, embora diga respeito a cobrança da entidade em desfavor do beneficiário, guarda estreita semelhança com a matéria do precedente referido: pleiteada restituição do pagamento do benefício previdenciário que, dada a reforma da liminar, tornou-se indevido, incide ao caso o lapso prescricional decenal. 6. Correção monetária relativa a restituição de parcelas pagas pelo Plano a maior deve ser a partir do efetivo desembolso até a data em que o devedor foi constituído em mora pelo INPC e, após a mora, pela taxa SELIC. Isto porque a TR não reflete a real desvalorização e a perda do poder de compra da moeda, razão por que não merece reparo a definição de que atualização do valor que se deve levar a efeito com fatores de atualização que efetivamente recomponham a desvalorização da moeda nacional, a saber, o INPC. 7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, improvido. Preliminarmente, o recorrente pede a suspensão do processo em razão da Proposta de Revisão de Entendimento firmado em tese repetitiva relativa ao Tema 692/STJ (PET 12.482), quanto à devolução dos valores recebidos pelo litigante beneficiário do Regime Geral da Previdência Social - RGPS em virtude de decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente revogada. Afirma que a determinação do STJ é de suspensão de todos os processos que discutam essa matéria e que ainda não tenham transitado em julgado, como na presente hipótese. No mérito, alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 190, 205 e 206, §3o, inciso II, todos do Código Civil, sustentando que, se a discussão nos autos é de cobrança de pagamento a maior decorrente de um contrato de previdência privada complementar, ele tem a natureza jurídica de "rendas temporárias ou vitalícias”, a qual se submete ao prazo prescricional de 3 (três) anos e não decenal, como aplicado pelo acórdão impugnado; b) artigo 189 do mesmo diploma legal, por entender que a prescrição conta-se da data em que revogada a tutela antecipada que substanciara os pagamentos indevidos e não do trânsito em julgado; c) artigo 1.707 do Código Substantivo Civil, defendendo a irrepetibilidade dos alimentos recebidos de boa-fé, pois se é vedado ao próprio credor renunciar ao direito de receber parcelas de natureza alimentícias, também não pode ser condenado a restituição desses valores recebidos a título de benefícios previdenciários. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJRS, a fim de comprová-la; d) artigo 523 do CPC, argumentando a inexistência de título executivo judicial, uma vez que o acórdão exequendo não condenou o recorrente à devolução dos valores recebidos no curso da ação, não se tratando de consequência direta do cumprimento de sentença. E nesse aspecto, indica dissenso de entendimento com orientação jurisprudencial do TRF da 4a Região; e) artigo 22 da Lei 6.435/1977, afirmando que deve incidir a TR como índice de correção monetária sobre os valores recebidos a maior pelo recorrente. Para corroborar seu pedido, elenca julgado do STJ em sentido divergente. Pleiteia, ao fim, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307 e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID 25897047 - Pág. 34). Em contrarrazões, a recorrida também requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID 26526610 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, não merece ser admitido o pedido de suspensão do processo em razão da PET 12.482 apresentada nos autos do Recurso Especial Repetitivo 1.401.560/MT, que provocou a afetação do Tema 692 para fins de revisão da tese. Primeiro, porque o STJ determinou a suspensão do processamento de todos os processos “ainda sem trânsito em julgado”, o que não é a hipótese dos presentes autos, que se encontra em fase de cumprimento de sentença. Segundo, em razão da ausência de similitude fática, pois o presente processo trata de previdência complementar e o repetitivo versa sobre beneficiários do Regime Geral de Previdência Social. De outro lado, o recurso especial deve prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 189 do Código Civil e 22 da Lei 6.435/1977. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionada, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações referentes ao recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307 e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID 25897047 - Pág. 34) e, em relação à recorrida, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID 26526610 - Pág. 1). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030